Tribunal: TJBA
Processo: 8045807-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045807-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ALBERTO CERQUEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
VITOR BATISTA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM QUANTIA CERTA NA SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE PLANILHA DISCRIMINADA. ART. 534, DO CPC, INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. GARANTIA DO JUÍZO IRRELEVANTE PARA SUPRIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS DIRIGIDA AO EXECUTADO. DEPÓSITO JUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO EM PATAMAR PROPORCIONAL AO TRABALHO ADICIONAL REALIZADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8045807-18.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada os litigantes acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, pelas razões adiante expostas.